Tribunal: STF
Processo: ARE 1483398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI 8.078/90. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO INEXISTÊNCIA. DÍVIDA PREVISTA EM PROVA ESCRITA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 539), firmou tese no seguinte sentido: ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios’ (REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012). Alegação de incompetência material rejeitada. 



    2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a entidade fechada de previdência privada e seus beneficiários. Incide o disposto na Súmula 608, do STJ: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. Alegação de incompetência territorial rejeitada. 



    3. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC). 



    4. Provada a existência do débito baseado em contrato escrito, deve ser constituído o título executivo. Não ampara o beneficiário a alegação de que a inadimplência por mais de sessenta dias implicaria rescisão automática do ajuste, uma vez que ‘se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde’ (REsp n. 1.595.897/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020). 



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 219).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “a controvérsia de inadimplência de benefício plano de saúde a título de direito de acordo coletivo trabalhista, portanto, refere-se a discussão de verbas laborais, por consequência a Justiça competente para processar e julgar o presente pleito é a do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 15).



    Alega que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nessa hipótese, a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (fl. 8, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



     



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a fundamentação do despacho de admissibilidade de aplicação do Tema 539/STJ, não merece prosperar, pois o tema refere-se competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada de forma genérica, sendo que a presente controvérsia é sobre a exceção imprimida pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reafirmou o entendimento que é compete a Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nessa hipótese, a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (sic, fl. 6, e-doc. 21).



    Pede “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; c) A remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 8, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



      “O apelante argumentou que a justiça do trabalho seria competente para julgar a causa, uma vez que a relação com a entidade de previdência teria se originado do contrato trabalhista, cuja rescisão estaria sendo discutida perante a justiça especializada. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou tese pela competência da justiça comum para julgar os feitos em que se discuta contrato firmado entre entidade de previdência privada complementar e beneficiário, uma vez que a relação jurídica estabelecida é independente daquela existente entre empregado e empregador (Tema 539): (...) O caso dos autos não apresenta distinção suficiente para afastar a aplicação vinculante da tese. Do mesmo modo, também não merece prosperar o argumento de que a ação monitória seria dependente da ação trabalhista em que se discute a rescisão do contrato de trabalho. Como já afirmado, as relações jurídicas são distintas. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do contrato de trabalho e do regulamento de previdência complementar privada, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas 
ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.158.580-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM O PROPÓSITO DE OBTER COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA COMUM. RE 586.453-RG (REL. MIN. DIAS TOFOLLI, TEMA 190). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). EXTENSÃO, ÀS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA, DE BENEFÍCIO CONCEDIDO INDISTINTAMENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.109-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 591). EXTENSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DOS EMPREGADOS ATIVOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.005-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 219). PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 195, § 5º ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 853.754-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Natureza da relação jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias de origem concluíram, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre a ora agravada e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Discussão, ademais, que não prescinde do exame de cláusulas contratuais. Incidência da súmula nº 454/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 725.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.5.2013).



     



    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.441.659, de minha relatoria, DJe 7.7.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



     



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora